Tribunal: STJ
Processo: 0490555-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059955 - PB (2025/0490555-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JARDEL DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MELINA VALENÇA MACIEL PAES BARRETO - PB021519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
No caso, a prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com
2.
base em elementos concretos: fuga no momento da abordagem policial e
tentativa de evasão do distrito da culpa; risco à ordem pública
evidenciado por ações penais em curso e por ato infracional pretérito;
além de apreensão de itens relacionados ao tráfico de drogas (porções de
, balança de precisão, dinheiro fracionado e insumos para
crack
acondicionamento).
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
3.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
4.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
5 .
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53921167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f0ada0b-9500-43cd-8c7f-7ba5a0a302e7

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53921167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 0f0ada0b-9500-43cd-8c7f-7ba5a0a302e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059955 - PB (2025/0490555-0)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JARDEL DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MELINA VALENÇA MACIEL PAES BARRETO - PB021519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. SÚMULA N. 691
HABEAS CORPUS
DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO
LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido
1.
de não caber
contra decisão que indefere liminar, a menos
habeas corpus
que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n.
691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo
Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra decisão do
habeas corpus
Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a
habeas corpus
liminar".
No caso, a prisão preventiva foi mantida nas instâncias ordinárias com
2.
base em elementos concretos: fuga no momento da abordagem policial e
tentativa de evasão do distrito da culpa; risco à ordem pública
evidenciado por ações penais em curso e por ato infracional pretérito;
além de apreensão de itens relacionados ao tráfico de drogas (porções de
, balança de precisão, dinheiro fracionado e insumos para
crack
acondicionamento).
Hipótese na qual o Desembargador Relator considerou não estar
3.
presente constrangimento ilegal patente na custódia, a justificar o
deferimento da liminar, devendo a questão ser melhor analisada por
ocasião do exame do mérito.
A análise da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, antes do
4.
pronunciamento definitivo do tribunal de origem, configuraria indevida
supressão de instância. Inexistente qualquer excepcionalidade que
justifique a superação do óbice sumular.
Agravo regimental não provido.
5 .
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53921724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 1e727245-92d6-4e74-8543-06aa99736a5a

Trata-se de agravo regimental interposto por JARDEL DA SILVA SANTOS
contra decisão que não conheceu do
impetrado contra decisão do Tribunal
habeas corpus
de Justiça do Estado da Paraíba que indeferiu liminar no HC n. 0824799-
12.2025.8.15.0000.
Extrai-se dos autos que o agravante foi preso em flagrante, tendo a custódia sido
convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no
, da
art. 33, caput

Lei n. 11.343/2006.
A defesa impetrou
no Tribunal de origem alegando
habeas corpus
constrangimento ilegal decorrente de violação de domicílio sem fundadas razões e sem
comprovação de autorização válida da moradora, bem como cumprimento de mandado de
busca em residência onde o investigado não mais residia; ausência dos requisitos do art. 312
do CPP e das condições do
do CPP; suficiência de medidas cautelares do
art. 313
art. 319
do CPP; e cerceamento de defesa, por falta de acesso ao termo e à mídia da audiência de
custódia. Requereu, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão
cautelar, ainda que mediante medidas cautelares alternativas.
O Tribunal
indeferiu a liminar, afirmando a existência de fundadas razões
a quo
para o ingresso domiciliar, em razão de atitude suspeita consistente em fuga do local tão
logo constatada a presença policial; assentou a autorização de entrada por moradora;
considerou que os vídeos apresentados permitiriam visualizar o corredor lateral até o
quintal, corroborando a versão policial; registrou o cumprimento de mandado de busca e
apreensão regularmente expedido; e apontou elementos concretos do fumus comissi delicti
e do
(risco de fuga e reiteração delitiva), com referência ao
I,
periculum libertatis
art. 313,
do CPP, mantendo a imprescindibilidade da prisão preventiva (e-STJ fls. 12/15).
Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, reiterando as
habeas corpus
ilegalidades apontadas, e postulando, liminarmente e no mérito, o relaxamento ou a
revogação da prisão cautelar, com substituição por medidas alternativas, se necessário.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que aplicou o enunciado n.
writ
691 da Súmula do STF, por entender ausente excepcionalidade apta a justificar a
intervenção prematura desta Corte, determinando o aguardo do julgamento do mérito do
habeas corpus na origem (e-STJ fls. 74/75).
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, a
necessidade de superação do óbice da
afirmando a excepcionalidade do
Súmula 691/STF,
caso, com fundamento na nulidade da invasão domiciliar, na inexistência de fuga, na
agressão física sofrida pelo agravante, na insuficiência dos vídeos para corroborar a versão
Documento eletrônico VDA53921724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 1e727245-92d6-4e74-8543-06aa99736a5a

policial, e na irregularidade do cumprimento do mandado de busca, que não teria como
alvo o agravante nem o endereço em questão. Alega, ainda, a dificuldade prática de
reforma, na origem, de decisão de primeiro grau já apoiada em juízo negativo de liminar, e
assevera que a documentação comprovaria, de plano, as ilegalidades invocadas (e-STJ fls.
79/84).
Requer a reconsideração do juízo de admissibilidade do
, para
habeas corpus
processamento e provimento da ordem. Subsidiariamente, pleiteia a remessa para
julgamento colegiado, com inclusão em pauta, para conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não
caber
contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada
habeas corpus
flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual
“não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
impetrado contra
habeas corpus
decisão do Relator que, em
requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
habeas corpus
Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não é de se
admitir casos como o dos autos. Não sendo possível a verificação, de plano, de qualquer
ilegalidade na decisão recorrida, deve-se aguardar a manifestação de mérito do Tribunal de
origem, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em patente desprestígio às
instâncias ordinárias.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
SÚMULA n. 691/STF.
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não
ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em
prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade.
Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
[...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição
realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de
modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA53921724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 1e727245-92d6-4e74-8543-06aa99736a5a

[...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do
STF.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, DJe de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA
ORIGEM, CUJO MÉRITO AINDA NÃO FOI JULGADO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUPERAÇÃO DO ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
WRIT
INCABÍVEL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite habeas corpus contra decisão denegatória de
liminar proferida em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em
que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer
razoabilidade (por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior e
suprimir a jurisdição da Inferior, em subversão à regular ordem de
competências). Na espécie, não há situação extraordinária que justifique a
reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
27.9.2022.)
No caso, a decisão que indeferiu a liminar na origem, assim consignou (e-STJ fl.
14):
No que tange aos suficientes indícios do perigo da liberdade do agente, caso
garantida, cite-se a fuga concreta havida, confessa em sede policial e
suportada pela versão dos depoimentos testemunhas colhidos, que dão conta
que já estava em processo de fuga para local mais distante, mediante uso de
motocicleta, o que indica risco concreto à futura aplicação da Lei penal.
Ainda, importa falar que a sua liberdade representa risco concreto à ordem
pública, tendo em vista que o paciente é pessoal que, reiteradamente, em tese,
envolver-se com condutas criminalmente reprimidas, respondendo à Ação
Penal n.o 0801324-87.2025.8.15.0271, inclusive, já registrando passagem
anterior pelo cometimento de ato infracional, conforme se vê do Processo n.o
0802545-81.2020.8.15.0271, tendo cumprido medida socioeducativa de
prestação de serviços à comunidade.
Ante tais elementos, inexiste óbice à manutenção da prisão preventiva
corretamente decretada anteriormente.
De fato, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus
antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais
Documento eletrônico VDA53921724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 1e727245-92d6-4e74-8543-06aa99736a5a

em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de
consequência, sua periculosidade". (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro Antônio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
26/2/2019,
12/03/2019)
De outro vértice, não se ignora que “a tentativa de fuga no momento da
abordagem policial reforça o
e a necessidade da medida extrema”.
periculum libertatis
(AgRg no RHC n. 166.206/PI, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
28/6/2022,
1/7/2022)
No caso, portanto, diante das particularidades relatadas, mostra-se acertada, em
princípio, a conclusão do Desembargador Relator no sentido da inexistência de manifesta
ilegalidade apta a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular.
Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo
Tribunal estadual, no momento adequado.
Assim, ausentes elementos que justifiquem a superação da Súmula 691/STF,
impõe-se a manutenção da decisão monocrática.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53921724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:52
Código de Controle do Documento: 1e727245-92d6-4e74-8543-06aa99736a5a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490555-0
HC 1.059.955 / PB
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08033396820258150161 08247991220258150000 8033396820258150161
8247991220258150000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: MELINA VALENÇA MACIEL PAES BARRETO
ADVOGADA
: MELINA VALENÇA MACIEL PAES BARRETO - PB021519
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: JARDEL DA SILVA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JARDEL DA SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADA
: MELINA VALENÇA MACIEL PAES BARRETO - PB021519
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C5426054851312819020;@
2025/0490555-0 - HC 1059955 Petição : 2025/0122907-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53856401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 14:02:50
Código de Controle do Documento: 52374D0D-DB90-4605-8907-54F15B80E004